Tribunal: TJPA
Processo: 0012381-68.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012381-68.2008.8.14.0301

APELANTE: ODIMIR CASTELO BRANCO FURTADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2.
O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3.
Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4.
Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5.
Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolho
os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no §4º, inciso III e §11, ambos do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/11/2021 a 06/12/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão (Id. 6417036)
que nega provimento ao recurso de
apelação e mantém a sentença declaratória da prescrição da pretensão da demanda.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado ante a ausência de abordagem da aplicação do art. 85, §11 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Requer o pronunciamento judicial necessário, com majoração de honorários de sucumbência, na forma do art. 85 § 11 do CPC.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 6883593).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
do recurso eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

O embargante reclama a ocorrência de omissão no julgado porquanto não ter havido majoração da verba honorária na fase recursal.

Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1.
O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do ST
J.

3.
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

V.
Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso",
sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

No caso, observo que a sentença, publicada em 25/04/2016, julga improcedente o pedido inicial e condena a parte autora ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; na fase recursal, o autor/apelante não teve êxito.

O trabalho adicional do advogado, na fase recursal, não é requisito para a majoração da verba honorária, mas somente para sua quantificação. Melhor dizendo, a majoração de honorários, inserta § 11 do art. 85 do CPC, dispensa a ocorrência de trabalho do causídico para combate do recurso.

Nessa linha menciona a Relatora do precedente do STJ acima destacado. Vejamos:

(..)
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019 (...)

Nesse contexto, resta caracterizada a omissão no acórdão embargado, que deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC.

Passo à quantificação.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no § 4º, III e § 11, todos do art. 85 do CPC.

Desse modo, o valor dos honorários deve ser majorado, porquanto reconhecidos os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto,
conheço a acolho
os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no §4º, inciso III e §11, ambos do art. 85 do CPC
.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/12/2021